Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-86.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712206-86.2017.8.07.0018 RECORRENTE: GUSTAVO FERREIRA SANTIAGO, BRUNO FERREIRA SANTIAGO RECORRIDO: UP GRANDE COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Considerando o deferimento da habilitação dos herdeiros pelo Relator (ID no 29138394), bem como o despacho de ID no 21367267, restituo integralmente aos recorrentes o prazo para impugnar a decisão de ID no 20585343, a contar da intimação deste despacho. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007